Tribunal: STF
Processo: HC 58362
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
DEMORA EXCESSIVA NA PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DENEGATORIO DE "HABEAS
CORPUS", RECORRIVEL PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CESSAÇÃO DA
COAÇÃO NO CURSO DE NOVO "HABEAS CORPUS" IMPETRADO, POR ESSE MOTIVO,
AO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DO
ATO ENCAMINHAMENTO DE COPIAS DE PECAS AO PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA. PEDIDO JULGADO PREJUDICADO.